Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-33.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019618-33.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO LIMA PAES DE BARROS - CPF: 038.927.391-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE

FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – MONITORAMENTO E CONSTATAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PROTAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO QUE EVEIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – RÉO FLAGRADO DESCARTANDO A DROGA AO SOLO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se o conjunto fático-probatório é robusto, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Fabricio Lima Paes de Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1019618-33.2022.8.11.0042, que a condenou à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 675 dias-multa, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, o apelante requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar, diante da ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No
mérito
, pede a absolvição por ausência de indícios de autoria, com aplicação do
in dubio pro reo
– Id. 206545545.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação – Id. 206545547.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida – Id. 213167694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2022, às 11h40min, em uma residência na Avenida Brasil, no bairro sem dominação, localizado ao lado do Residencial Jonas Pinheiro 3, nesta cidade, o denunciado
Fabrício Lima Paes de Barros
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 porções de maconha, com massa total de 214,08g e, 05 porções de cocaína, com massa total de 74,51g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n. 3.14.2022.90281-01 – Id 105869174 do APF n. 1018877-90.2022.8.11.0042).

Em síntese, narra a denúncia,
in verbis:

“[...] Consta do caderno investigativo, que dias antes dos fatos, a equipe de inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar recebeu diversas denúncias informando acerca da comercialização de drogas em um bairro sem denominação, oriundo de invasão e localização ao lado do Residencial Jonas Pinheiro 3; os informes davam conta que o local utilizado também para a prática de golpes da OLX.

Extrai-se que, no dia 05 de dezembro 2022, a equipe de inteligência recebeu a denúncia relatando que um veículo pálio, de cor prata, transportava entorpecentes até uma residência localizada na Avenida Brasil do referido bairro, diante disso, diligenciou até o local e encontrou o referido veículo na rua, em frente ao citado imóvel. Na abordagem, nada foi encontrado com o denunciado.

No dia 07 de dezembro de 2022,
data dos fatos
, a equipe de inteligência continuava o monitoramento do local, ocasião em que observou um veículo GM Onix de cor preta, conduzido por um indivíduo aparentando ser usuário de drogas, identificado posteriormente como Ozéias, o qual fazia contato com
Fabrício
. Nesse ínterim, a equipe da ALI, com apoio da guarnição de apoio tentou realizar a abordagem de Fabrício, momento em que ele dispensou
01 (uma) porção de maconha
acondicionada em plástico filme, e entrou novamente na casa.

Diante da constatação de comercialização de entorpecente, as equipes acompanharam o investigado até o quintal de sua residência, contudo, Fabrício, tentou fugir ao pular os muros do fundo da casa, mas foi alcançado pelos policiais na região da mata.

Após a detenção do denunciado, as equipes retornaram com ele até sua casa, e realizaram buscas na edícula, onde encontraram,
01 (uma) porção grande de maconha, 04 (quatro) trouxinhas de pasta base de cocaína,
uma balança de precisão, a importância de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais) em espécie, e dois aparelhos celulares, todos no interior de uma caixa de sapato infantil.

Registra-se que o denunciado resistiu a prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de força moderada de contenção.

Perante a autoridade policial, o denunciado
Fabricio
, na presença do seu advogado Lairon, permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais, que
Fabrício é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas
(autos no 0001867-22.2019.8.11.0053 – Vara Única de Santo Antônio do Leverger), e
reincidente condenado por roubo majorado
(autos no 0023686-48.2019.8.11.0042) cuja pena ainda não foi cumprida, conforme autos executivo de pena no 2001023-37.2020.811.0042/SEEU...”
– Id. 206545464, pp. 1-6.

Diante desses fatos, o acusado Fabrício foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e a pena pecuniária de
675 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente,
a
nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio
, pois, a “
ação penal teve início após ação da polícia que ingressou arbitrariamente na residência onde supostamente foram localizados os entorpecentes. Ressalta-se que os militares não tinham mandado judicial ou permissão para adentrar o imóvel e realizar busca domiciliar
”
(sic)
, dessa forma, pede a invalidação da ação policial de invasão do domicílio conforme o art. 5o XI da CF, e o art. 157 do CPP, e, no mérito, requer, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória de acordo com o art. 386, inciso VII, do CPP.

Preliminar - Da nulidade da violação do domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade absoluta do processo.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5o, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5o, incs. LIV e LIV, CF/88).

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que a domiciliar foi realizada em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Pelo que consta dos autos, após receber denúncia anônima que um veículo pálio, de cor prata, transportava entorpecentes para uma residência localizada na Avenida Brasil, a equipe da inteligência diligenciou até o local e encontrou o referido veículo, em frente ao imóvel citado acima, porém nada foi encontrado.

Ato contínuo, os agentes em monitoramento no local na da data dos fatos, a equipe observou um veículo GM Onix de cor preta, conduzido por um indivíduo aparentando ser usuário de drogas, identificado como “Ozéias”, o qual fazia contato com Fabrício, oportunidade em que a equipe ALI, com apoio da guarnição tentou realizar a abordagem do acusado, ocasião em que o réu dispensou um objeto ao solo, o qual constatou ser uma porção de maconha, e entrou para sua casa.

Após a constatação de comercialização de entorpecente, as equipes acompanharam o acusado até o quintal de sua residência, no entanto, Fabrício tentou foragir pulando o muro, mas foi alcançado pelos policias na região da mata, o que culminou em sua prisão em flagrante e na busca e apreensão em sua residência, onde foram encontrados
214,08 g de maconha, envolta em segmento plástico, e 74,51 g, pasta base de cocaína, conforme laudo de exame n. 3.14.2022.90281-01 – Id 105869174 do APF n. 1018877-90.2022.8.11.0042, uma balança de precisão, e uma importância de R$2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais) em espécie.

Dessa forma, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de prévio monitoramento e evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso
sub judice
a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado Fabrício havia dispensado ao uma porção de maconha e empreendeu fuga.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nesse contexto, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

Em relação ao
mérito recursal
, há prova concreta do fato delituoso, confirmada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 20654566, p. 3, boletim de ocorrência – Id. 206545442, pp. 1-4, termo de exibição e apreensão – Id. 206545466, p. 10, relatório policial e laudo de constatação e definitivo da droga – Id. 206545466, p.46 e Id. 206446536, pp. 48-52.

Interrogado acerca da prática delituosa, o acusado na delegacia de polícia, permaneceu em silêncio e, em juízo, disse que não possuía drogas em sua residência e que a mesma teria sido colocada para o incriminá-lo, e o dinheiro com ele apreendido pelos policiais destinava-se para o pagamento de uma cirurgia, senão veja-se:

“[...] Juiz: como é que foi essa situação, Fabrício? O senhor mora nessa nesse bairro aí? Como é que é a situação? Como é que foi a abordagem do senhor lá? Não, doutor, assim vou contar pro senhor. Doutor, na parte da manhã, num sábado, doutor, num sábado eu tava em casa com a minha esposa, meu filho, minha neném recém nascida, de seis meses, meu gurizinho de um ano. Simplesmente tava deitado, doutor, dormindo com a minha esposa, minha família tranquilo. Eu assustei, doutor, com um barulho no portão, assustei com um barulho no portão, já abrindo, abrindo o portão, porque lá na onde que eu morava, o portão, ele, qualquer um tinha acesso de só empurrar aquilo, puxar e já entrar. Eu assustei, doutor, já eu dormindo, eu assustei, minha esposa, minha companheira chamando eu, falando tem polícia aqui, tem polícia aqui e eu já fui sair para fora e eles já entraram lá dentro de casa, eles lá dentro de casa já batendo em mim, falando que queria droga falei eu não tenho droga, senhor, eu não tenho droga. Aí ele queria porque queria droga, doutor, bateu em mim, bateu na minha esposa aí perguntaram se queria a droga, queria a droga, que eu vendia a droga; eu falei, eu não vendo droga estou com a minha filhinha de quatro meses, quatro meses, recém-nascida; estou com meu filho também de um ano e pouco. Como que eu vou mexer com drogas perto das minhas crianças, meus filhos daí assim, eles pegaram e já saíram comigo, estavam em quatro, né, que era polícia civil já me pegaram dentro de casa, saíram arrastando eu me enforcaram e minha esposa foi falar com eles, já deram um tapa na cara da minha esposa sem ela fazer nada com a minha filhinha no colo, recém-nascida mas não fiz nada, tranquilo, fiquei, fiquei tranquilo nessa eles me pegaram, me enforcaram, me colocaram dentro do carro, dentro do carro, que ele já colocou, eu que é um Gol branco, que eu lembro que tava na porta de casa, que eles entraram, que era um Gol branco que já abriu assim, pegou no porta-luvas e pegou um monte de droga, jogou no meu colo, falou agora você pega tudo, esse trem é tudo é seu a partir daí, chegou no CISC, doutor, eu já apertei, já olhei também na mesa de um monte de droga e eu simplesmente não sei saber. O senhor fala que não vende droga, mas já foi condenado por tráfico, né? Sim, até porque eu fiquei assim, doutor, fiquei três anos preso. O senhor falou que era um domingo, mas foi quarta-feira o dia 7/12. Não era domingo, era quarta-feira. O senhor trabalha de quê? Eu trabalho de servente com meu pai, doutor. Meu pai é pedreiro. A polícia ia armar tudo isso aí para o senhor? Aqui consta que foi encontrado numa caixa de sapato infantil. O senhor nega isso aí? Doutor, eu nego porque não é meu, doutor. Nem o dinheiro? O dinheiro era meu, o dinheiro era meu, até porque eu ia fazer uma cirurgia; eu tenho uma hérnia, eu ia fazer essa cirurgia com esse dinheiro, doutor (...) eles colocaram esse dinheiro no meio, falando que era de uso de droga, mas não era doutor [...]
–
(trecho da sentença de Id. 20654533, p. 11).

Entretanto, a versão exculpatória tornou-se enfraquecida pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A esse respeito, colaciono o depoimento prestado pela testemunha
James Bound Arruda da Silva,
lotado na Agência local de Inteligência do 3o Batalhão relatou, que diante de inúmeras denúncias indicando a residência do acusado Fabrício como ponto de venda de drogas, o setor de inteligência e a Polícia Militar iniciou o monitoramento do local, e no dia da prisão conseguiu abordar um suspeito aparentado ser usuário de drogas, contudo, quando o apelante avistou a equipe de polícia dispensou algo ao solo, veja-se:

“[...] O senhor lembra dessa abordagem, James? Sim, doutor, me lembro vagamente, mas dá pra contar o que aconteceu no dia, a gente recebeu denúncias de que na residência do Fabrício seria um ponto de tráfico de drogas; a gente já vinha monitorando o local há alguns dias assim aí, nessa data, eu lembro que a gente conseguiu abordar um suspeito saindo da residência que aparentava ser usuário de drogas, num veículo, não me recordo qual veículo que era; e foi quando, se eu não me engano, o Fabrício, avistou a equipe fazendo a abordagem e dispensou algo ao solo; nesse momento, já tínhamos pedido apoio da Guarnição de Área pra fazer a abordagem, né, checagem aí nesse momento que a gente tentou verificar, acho que o que o Fabrício tinha jogado ao solo, com isso ele percebeu a presença nossa e começou correr pro fundo da casa dele, pular vários muros (...) a equipe conseguiu deter ele na região de mata. Aí eu lembro que a gente voltou até a residência que ele morava e foi feito a busca no local, eu lembro também que foi encontrado, numa caixa de sapato que tava no quarto do Fabrício, uma certa quantia em dinheiro, pedaço de maconha, pedaço de base; e posteriormente, a gente verificou que ele também fazia prática de golpes da plataforma OLX. Bom, então o senhor era do Serviço de Inteligência, certo? Sim, senhor. No início, o senhor narrou aí que houve essa denúncia de que na casa do Fabrício ocorria o tráfico. É isso? Isso, sim, senhor. Aí fizeram o monitoramento lá uns dias antes? Isso. Perguntas da acusação: (...) o senhor falou que ele dispensou o invólucro e correu, né, pro fundo da residência. Vocês verificaram esse invólucro que ele dispensou e ele continha drogas? Sim, posteriormente a gente pegou o invólucro e foi constatado que seria entorpecente. O senhor se lembra também se, além de entorpecente e dinheiro, se também foi apreendida balança de precisão no local lá? Junto com a droga? Eu não me recordo, eu não me recordo se foi encontrada balança. No geral, quando vocês encontram, vocês costumam relacionar no boletim de ocorrência. É isso? Isso. Quando foram encontrados esses entorpecentes, pasta-base de cocaína e maconha, indagaram ele a respeito da droga? O senhor se lembra se ele falou alguma coisa? Ele falou que ele fazia, confessou a prática do crime, e disse que na casa da mãe dele teria mais. E aí, vocês foram até lá? A gente foi até a casa da mãe dele, no bairro Dom Aquino, se eu não me engano; e lá a gente conversou com a com a mãe dele e tudo; autorizou a entrada da polícia na residência, mas lá foi só pra meio de chamar a atenção da mãe de que ele tava sendo preso. Alertar a família que tinha sido preso? Isso, isso. O senhor já conhecia o acusado? Já tinha alguma informação a respeito dele? Sabia alguma coisa da vida dele antes dessa abordagem? Não, não, nunca tinha visto, não sabia nem o que é que fazia, quem morava, quem era que vendia o entorpecente. Não sabia de nada não (...). Perguntas da defesa: vocês abordaram a pessoa do carro que parou lá? Sim, abordamos. E ele foi conduzido junto ou não? Não, não foi, a guarnição que se fez presente no local, para participar da abordagem, a Guarnição de Área mesmo, a Rádio Patrulha, ela decidiu não conduzir, né, que não tinha nada em flagrante com ele, entendeu. Ele aparentava ser usuário, mas com ele não foi encontrado nada (...). Ele admitiu que era usuário e mesmo assim vocês não conduziram isso para a delegacia? É, porque ele admitiu que era usuário, mas não tinha nada com ele, então não tem o que fazer, não tinha nada com ele. Mas o Fabricio tava em direção a esse veículo? Estava. Foi o senhor que o abordou num outro veículo ou não? Com sua equipe? Foi a nossa equipe [...]
–
(trecho da sentença de Id. 20654533, p. 11).

O policial militar
Ítalo José de Souza Santos
declarou em juízo, que estava na guarnição de apoio no dia do fato, porém, disse não recordar com detalhes de como foi a abordagem,
in verbis
:

“[...]O senhor se recorda dessa abordagem, Ítalo? Desse rapaz? Muito pouco, muito pouco. O senhor é da Inteligência ou de Apoio? Estava na guarnição de apoio (...) eu lembro que tinham essas investigações por parte da Inteligência; a gente sempre dava apoio (...) foi conforme está narrado, doutor, e eu não sei te dar detalhes (...). Perguntas da acusação: foi a equipe de inteligência que, afinal, fez a abordagem dele ou não? Ou foram vocês? Foi em conjunto, salvo engano, foi em conjunto (...). O senhor se lembra de ter sido encontrado entorpecente lá na casa desse cidadão ou não? Acredito que tinha sim, doutor, foi conforme está no boletim [...]”–
(trecho da sentença de Id. 20654533, p. 12).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

As circunstâncias da apreensão, de fato, despontaram efetivamente caracterizadoras da traficância, já que a averiguação pós denúncias anônimas confirmou o noticiado, no sentido de que uma pessoa estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Avenida Brasil, local em que o acusado fazia contato com um indivíduo aparentando ser usuário de drogas e ao avistar a guarnição, o apelante teria dispensado um objeto ao solo e empreendido fuga para o interior de sua residência.

Somado a isso, o apelante
Fabrício
possui duas condenações definitivas anteriores, pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0001867-22.2019.8.11.0053) e roubo majorado (autos n. 0023686-48.2019.8.11.0042), situação que demonstra que efetivamente se dedicava à narcotraficância.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante estava promovendo a traficância de drogas no local em que fora flagrado, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a absolvição.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024